Tribunal: TJES
Processo: 0017614-79.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017614-79.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZAUDERI FANCHIOTTI TONON

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR. REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. ANATOCISMO. LEGALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. NÃO SUPERIOR A 50%. NÃO CONFIGURADA A ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
Do recurso de Elisângela Ribeiro da Costa Tonon:
O terceiro alheio ao processo somente possui legitimidade recursal se demonstrar seu
interesse jurídico
na demanda, consistindo este na comprovação de
que a decisão poderá atingir, direta ou indiretamente, a sua esfera de direitos,
o que se difere do interesse meramente patrimonial
.
Recurso do cônjuge não conhecido.

II -
Do recurso do autor:
Consoante entendimento pacificado no âmbito do C. STJ, é permitido o anatocismo (capitalização de juros) nos contratos em geral, celebrados por instituições financeiras, desde que expressamente pactuados, a partir da edição da Medida Provisória n° 1.963-17 (31.3.00), reeditada pela Medida Provisória n°. 2.170/2001.

III –
A previsão de taxa de juros anual superior a doze vezes a mensal já é suficiente para se considerar expressa a capitalização e, portanto, legitima
r sua cobrança
.

IV –
De acordo com entendimento jurisprudencial dominante sobre o tema, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado, quando demonstrada a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa
média
para operações semelhantes.

V
-
A abusividade
dos juros remuneratórios
vem sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios nas hipóteses em que a divergência ultrapassa em mais de 50% (cinquenta por cento) a média
divulgada pelo Banco Central do Brasil.

V
I
-
Recurso
do autor
conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso de Elisângela Ribeiro da Costa Tonon e, conhecer e negar provimento ao recurso do autor, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0017614-79.2017.8.08.0048

APELANTE:

ZAUDERI FANCHIOTTI TONON

APELADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Con
soante
relatado, cinge
m
-se o
s
presente
s
recurso
s
à análise da jur
idicidade da Sentença
de

fls.
153-160
,
que
ju
l
gou
im
procedente a ação de origem.

I – DA PETIÇÃO DE FLS. 171-182

Conforme explicitado, a esposa do autor/apelante - Elisângela Ribeiro da Costa Tonon - através da petição de fls. 171-182, pleiteou sua habilitação como terceira interessa, apresentando razões de apelação. Sobre o tema, prescreve o
CPC:

Art. 996.
O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único.
Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.

Assim, como bem explanado pelo C. STJ, “
o terceiro possui legitimidade para recorrer de decisão judicial quando não é parte, mas, para tanto, deve ter
interesse jurídico
no processo e atuará de forma análoga ao assistente
”
1
.

O interesse jurídico, por sua vez, é a demonstração de que uma decisão proferida em processo do qual não se é parte poderá atingir, direta ou indiretamente, a sua esfera de direitos.

No caso em apreço, a esposa do autor/apelante demonstra apenas interesse econômico na demanda, o que não é suficiente para admissão de sua intervenção na demanda da qual não é parte. No mesmo caminhar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TERCEIRO INTERESSADO. INTERESSE RECURSAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. 1.
Não se admite o agravo interposto por terceiro que não comprova o interesse recursal, pressuposto de admissibilidade da pretensão.
2. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no REsp: 1406143 RJ 2012/0093857-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO POR TERCEIRO PREJUDICADO. NÃO COMPROVAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO.
Em consonância com o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça "o recurso de terceiro prejudicado está condicionado à demonstração do prejuízo jurídico da decisão judicial, e não somente do prejuízo econômico. Significa dizer que deve existir nexo entre o interesse do terceiro e a relação jurídica submetida à apreciação judicial"
(REsp n. 1.323.187/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28-10-2016). (TJ-SC - AI: 40070198720168240000 Lages 4007019-87.2016.8.24.0000, Relator: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 07/08/2018, Quarta Câmara de Direito Comercial)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTENTE SIMPLES. EX-CÔNJUGE DO EXECUTADO. INTERESSE JURÍDICO. NÃO CONSTATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 119, caput, do CPC, para que seja admitida a intervenção no processo como assistente simples, faz-se necessário que o terceiro evidencie seu interesse jurídico no provimento jurisdicional favorável a uma das partes.
[...] 3.
A par de tal quadro, os argumentos da agravante não são suficientes para comprovar seu interesse jurídico, demonstrando apenas sua preocupação com uma possível diminuição do seu patrimônio, ou seja, seu interesse é de cunho meramente econômico. Desse modo, não se admite seu ingresso na lide na condição de assistente do executado.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07174541920198070000 DF 0717454-19.2019.8.07.0000, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 05/02/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/03/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Dito isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Elisângela Ribeiro da Costa Tonon.

É como voto.

I
I – DO RECURSO D
A PARTE AUTORA

Em suas razões, o recorrente sustenta que os juros remuneratórios cobrados são abusivos, estando acima da média prevista pelo Banco Central do Brasil, bem como, que há cobrança de juros sobre juros.

Colhe-se dos autos que a parte autora/apelante firmou 05 (cinco) contratos de empréstimo pessoal com a parte ré/apelada. Vejamos:

Modalidade

Data pactuação

Juros remuneratórios

BB crédito automático

10/06/2015

5,64% a.m.

93,17% a.a.

BB crédito automático

10/06/2015

5,46% a.m.

93,17% a.a.

BB crédito automático

13/10/2015

5,89% a.m.

98,72% a.a.

BB crédito automático

30/10/2015

5,89% a.m.

98,72% a.a.

BB crédito automático

01/04/2016

5,89% a.m.

98,72% a.a.

De partida, rememoro que a prática de
capitalização
é matéria que se encontra pacificada no Colendo STJ, sendo certo que é permitido o anatocismo (capitalização de juros) nos contratos em geral, celebrados por instituições financeiras, desde que expressamente pactuados no instrumento contratual, a partir da edição da Medida Provisória n°. 1.963-17 (31.3.00), reeditada pela Medida Provisória n°. 2.170/2001. Sobre o tema:

Súmula 539, STJ - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Destaque-se que o entendimento da Corte Superior se firma no sentido de que a previsão de taxa de juros anual superior a doze vezes a mensal já é suficiente para se entender expressa a capitalização de juros e, portanto, por encontrar-se expressamente pactuada, ser considerada lícita sua cobrança.

Deste modo, deve ser mantida a capitalização praticada nos contratos acima citados, pois revestida de legalidade, já que os percentis dos juros remuneratórios anuais revelam mais que o duodécuplo dos percentis mensais.

Em evolução, quanto aos
juros remuneratórios
, elucido que estes conceituam-se como os valores pagos pelo mutuário ao mutuante, em decorrência do negócio jurídico entre eles; representando, assim, o preço da disponibilidade monetária.

Quanto à estipulação d
os
juros remuneratórios
esta Câm
a
ra já
firmou

sua posição
no sentido de que “
c
onforme entendimento do c. STJ, os
juros

remuneratórios

devem ser limitados à taxa
média

de
mercado

quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de
mercado

para operações similare
s” (TJ-ES - AC: 00273895920188080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/10/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL)
.

Cotejando as taxas praticadas pelos contratos de empréstimo
s
pessoa
is
citados alhures com aquelas taxas médias previstas pelo BCB à época da contratação para a mesma modalidade,
conclui-se inexistir abusividade. Vejamos:

Contrato

Média do Banco Central

5,64% a.m.

93,17% a.a.

6,49% a.m.

112,56% a.a.

5,46% a.m.

93,17% a.a.

6,49% a.m.

112,56% a.a.

5,89% a.m.

98,72% a.a.

7,16% a.m.

129,19% a.a.

5,89% a.m.

98,72% a.a.

7,16% a.m.

129,19% a.a.

5,89% a.m.

98,72% a.a.

7,21% a.m.

130,70% a.a.

I
sso porque,
rememoro, a abusividade
somente
vem sendo reconhecida pelo
s
Tribuna
is
Pátrios nas hipóteses em que a divergência ultrapassa em mais de 50% (cinquenta por cento) a média nacional,
o que não é o caso dos autos
. Confira-se relevante julgado d
este

Eg
. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA QUESTÃO PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA REJEITADA MÉRITO: CAPITALIZAÇÃO DE JUROS POSSIBILIDADE PREVISÃO DE JUROS ANUAIS SUPERIOR AO DUODÉCUPLO MENSAL - JUROS REMUNERATÓRIOS COBRANÇA DE JUROS EM PATAMAR SUPERIOR A 12% AO ANO POSSIBILIDADE JUROS CONTRATUAIS FIXADOS DENTRO DA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE RECURSO IMPROVIDO. 1. O juiz é o destinatário da prova, podendo dispensá-la ou indeferi-la caso considere desnecessária à formação de seu convencimento. 2. De acordo com o enunciado n.º 247 da súmula do STJ o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. 3. É possível a capitalização de juros quando, no contrato, está, expressamente, previsto que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da taxa mensal. Súmula 541 do STJ. 4. Os Tribunais pátrios já têm, há algum tempo, reconhecido como lícitas a cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao ano e a capitalização de juros, devendo, entretanto estar limitada à taxa média do mercado. 5. O STJ, nos autos do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, por razões óbvias de engessamento da atividade judicante preferiu não definir percentual absoluto de discrepância para fins de caracterização de cobrança abusiva de juros, relegando ao caso concreto sua aferição. 6.
Há, porém, naquele julgado, menção a casos em que o c. STJ, no mínimo, manteve pronunciamentos de abusividade para hipóteses em que a cobrança se deu em patamar 50% (cinquenta por cento) superior à média do mercado, o que permite, nessa esteira, concluir que, na hipótese dos autos, não houve cobrança ilegal e abusiva, pois dentro da variação que se espera em um mercado competitivo como aquele relativo às instituições financeiras
. 7. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 056170008157, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 13/12/2018)

Assim,
confrontando
os valores citados alhures,
resta evidente a
inexistência de
abusividade no caso em apreço,
sendo forçosa a manutenção da Sentença ora combatida
.

I
II – DO DISPOSITIVO

Isso posto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Elisângela Ribeiro da Costa Tonon e,
CONHEÇO DO RECURSO
do autor mas
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença combatida.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

1

(STJ - EDcl no REsp: 1909451 SP 2019/0356294-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.